Tribunal: TJMT
Processo: 0006742-02.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Este Recurso de Apelação Criminal (N.U 0006742-02-19), foi a mim redistribuído por sorteio, após o d. Dese. Gilberto Giraldelli observar que, embora as informações constantes da Certidão de Id. 33461452, não havia nenhuma prevenção a ser considerada porque, no único feito em que atual (HC 1012726-45.2019.8.11.0000), o mérito não foi analisado tendo sido o writ, extinto sem exame do mérito em decisão monocrática.
No entanto, pelo que noto, aquela movimentação processual (distribuição diante da prevenção) foi cancelada e os autos só foram encaminhados ao d. Desembargador porque, antes de se constatar a prevenção, já havia sido a ele distribuído da forma de sorteio (Id 33191958).
Assim, considerando que este apelo não foi encaminhado ao d. Desembargador Giraldelli em razão de prevenção, mas sim, porque sorteado em momento anterior e também, considerando não haver nenhuma prevenção deste Desembargador ao presente recurso, devolvo estes autos e DECLINO da competência para examiná-lo em favor do eminente desembargador Gilberto Giraldelli, a quem os autos deverão ser redistribuídos e encaminhados com urgência.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Desembargador